Tribunal: TJPA
Processo: 0001784-96.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001784-96.2017.8.14.0051
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: ANNE OLIMPIA GARCIA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. NÃO CABE A INSURGÊNCIA DA APELANTE QUANTO AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS NO PRESENTE MOMENTO. DEVERIA TER A SEGURADORA SE UTILIZADO DO SEU DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO, QUAL SEJA, LOGO QUE O MAGISTRADO PROFERIU A DECISÃO QUE ERA ATACÁVEL VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO E NÃO POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO ERRONEAMENTE MANEJOU. PORTANTO, RESTA PRECLUSA SUA POSSIBILIDADE DE DISCUTIR TAL QUESTÃO, MOTIVO PELO QUAL DEIXOU DE ANALISAR SUAS RAZÕES NESTE SENTIDO. QUANTO AO VALOR DO SEGURO DPVAT A SER PAGO À APELADA, OBSERVO QUE FOI ACOSTADA DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE A COMPROVAR O ACIDENTE, BEM COMO A DEBILIDADE PERMANENTE DAS FUNÇÕES DA MÃO ESQUERDA, ATRAVÉS DE LAUDO MÉDICO. RESSALTO QUE A NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME PERICIAL SE DEU POR RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA APELANTE QUE NÃO DEPOSITOU OS HONORÁRIOS PERICIAIS E NEM QUESTIONOU SEU VALOR, CONFORME JÁ EXPLANADO. PORTANTO, AS ALEGAÇÕES DA SEGURADORA APELANTE NÃO RESTARAM COMPROVADAS, TENDO ESTA INOBSERVADO O ÔNUS PROCESSUAL ESTABELECIDO NO ART.373, II, DO CPC/15, NO TOCANTE A DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA AUTORA. ASSIM, TOMO POR BASE, ASSIM COMO O JUÍZO DE PISO O LAUDO MÉDICO ACOSTADO, PARA CONCLUIR QUE FAZ JUS A AUTORA AO VALOR ESTABELECIDO NA TABELA LEGAL. CONSIDERANDO-SE QUE A LESÃO DEIXOU SEQUELAS IRREVERSÍVEIS NA MÃO ESQUERDA DA APELADA, CORRETA A SENTENÇA QUE FIXOU O PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT EM R$9.450,00 (NOVE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS), DEVIDAMENTE CORRIGIDA E ACRESCIDA DE JUROS. QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO APELANTE EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ELABORADO PELA APELADA EM SUAS CONTRARRAZÕES, ENTENDO QUE NÃO MEREÇA PROSPERAR. É UMA LINHA MUITO TÊNUE QUE EXISTE ENTRE A UTILIZAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO, AINDA QUE COM ARGUMENTOS INFRUTÍFEROS E O MANEJO DE RECURSO COM INTUITO MERAMENTE PROCRASTINATÓRIO. PORTANTO, ENTENDO SÓ SER APLICÁVEL A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ QUANDO EFETIVAMENTE FICAR COMPROVADO O ROMPIMENTO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL, O QUE NÃO CONSTATEI NO PRESENTE CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0
001784-96.2017.8.14.0051

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS E OUTROS

APELADO: ANNE OLIMPIA GARCIA FARIAS

ADVOGADO: LUCIANA GOMES DO NASCIMENTO E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida por
ANNE OLIMPIA GARCIA FARIAS.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que foi vítima de acidente automobilístico em 27.08.2015 do qual resultou em debilidade permanente.

Requereu a condenação da Seguradora ao valor máximo do seguro DPVAT.

Acostou documentos.

A Seguradora contestou o feito.

Em decisão monocrática o Juízo Singular fixou os pontos controvertidos e autorizou a realização de perícia, arbitrando os honorários periciais.

Os honorários periciais não foram requeridos.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando procedente a pretensão da Autora para condenar a Seguradora ao pagamento do valor máximo a título de seguro DPVAT, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação.

A Seguradora interpôs recurso de apelação alegando que a sentença merece reforma, uma vez que o laudo médico acostado não traria com precisão o grau de lesão experimentado.

Aduziu que o valor arbitrado a título de honorários periciais estaria em desacordo com os valores acordados entre as seguradoras e o Tribunal de Justiça do Estado, bem como que a sentença deveria ser anulada para que fosse realizada a perícia em primeiro grau, a fim de dirimir o conflito.

Foram apresentadas Contrarrazões, nas quais a Apelante requereu a condenação da Apelante em multa por litigância de má-fé.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001784-96.2017.8.14.0051

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS E OUTROS

APELADO: ANNE OLIMPIA GARCIA FARIAS

ADVOGADO: LUCIANA GOMES DO NASCIMENTO E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida por
ANNE OLIMPIA GARCIA FARIAS.

Inicialmente convém destacar que não cabe a insurgência da Apelante quanto ao valor arbitrado a título de honorários periciais no presente momento.

Deveria ter a Seguradora se utilizado do seu duplo grau de jurisdição no momento oportuno, qual seja, logo que o Magistrado proferiu a decisão que era atacável via Agravo de Instrumento e não por Embargos de Declaração como erroneamente manejou.

Portanto, resta preclusa sua possibilidade de discutir tal questão, motivo pelo qual deixou de analisar suas razões neste sentido.

Quanto ao valor do seguro DPVAT a ser pago à Apelada, observo que foi acostada documentação suficiente a comprovar o acidente, bem como a debilidade permanente das funções da mão esquerda, através de laudo médico.

Ressalto que a não realização do exame pericial se deu por responsabilidade exclusiva da Apelante que não depositou os honorários periciais e nem questionou seu valor, conforme já explanado.

Portanto, as alegações da seguradora Apelante não restaram comprovadas, tendo esta inobservado o ônus processual estabelecido no art.373, II, do CPC/15, no tocante a demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da Autora.

Assim, tomo por base, assim como o Juízo de Piso o laudo médico acostado, para concluir que faz jus a Autora ao valor estabelecido na tabela legal.

Vejamos a regra insculpida no inciso no art.3º da Lei n.º6.194/74,
in verbis:

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do
caput

deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Considerando-se que a lesão deixou sequelas irreversíveis na mão esquerda da Apelada, correta a sentença que fixou o pagamento de seguro DPVAT em R$9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), devidamente corrigida e acrescida de juros.

Quanto ao pedido de condenação do Apelante em multa por litigância de má-fé elaborado pela Apelada em suas Contrarrazões, entendo que não mereça prosperar.

Digo isto considerando que é uma linha muito tênue que existe entre a utilização do duplo grau de jurisdição, ainda que com argumentos infrutíferos e o manejo de recurso com intuito meramente procrastinatório. Portanto, entendo só ser aplicável a multa por litigância de má-fé quando efetivamente ficar comprovado o rompimento do Princípio da boa-fé processual, o que não constatei no presente caso.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

Como consequência da interposição do Recurso de Apelação,
determino a majoração dos honorários de sucumbência para 10,5% (dez vírgula cinco por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 85, § 11º, do CPC/15.

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2020